Tribunal: TJDFT
Processo: 0732170-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732170-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTCP COMERCIO TEXTIL EIRELI AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BTCP COMERCIO TEXTIL EIRELI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 128013499, dos autos na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710597-68.2017.8.07.0018, movido pela ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, com os seguintes fundamentos: “(...)Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER em face TCP - COMERCIO TÊXTIL EIRELI - ME, denominada “BELLO BORDADOS”, seu titular e representante legal ABELARDO PONTES LIMA NETO e as seguintes fiadoras: CLEUZA DE DEUS GODINHO e PRICILLA PARREIRA DE REZENDE. O exequente requer o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação (Sentença ID 34081201). Na fase de cumprimento de sentença, foi juntado nos autos Acordo extrajudicial entre as partes no ID 109145343. A Sentença de ID 109375843 homologou o acordo entre as partes e intimou os executados para realizarem o pagamento referente aos honorários advocatícios, visto que a CLÁUSULA QUARTA do acordo celebrado em questão afirma que os honorários advocatícios concernentes à ação judicial deverão ser pagos à Associação dos Advogados da Terracap – ADTER, CNPJ n o 21.710.571/0001-09. Impugnação apresentada em ID 119676157 alega a ilegitimidade passiva ad causam das ex-sócias CLEUZA DE DEUS GODINHO e PRICILLA PARREIRA DE REZENDE pois já se retiraram do quadro societário. Aponta que o valor requerido é excessivo, porquanto o acordo realizado entre a TERRACAP e a empresa BTCP e seu atual administrador foi no montante de R$ 96.081,14 (noventa e seis mil e oitenta e um reais e catorze centavos) e os honorários devidos deveriam ser pagos com base esse valor. Réplica em ID 119724621. É o breve relato. Decido. A sentença de ID 34081201, foi prolatada em 13/05/2019 e seu trânsito em julgado ocorreu em 29/06/2019 (ID 39896203). Contudo, o documento de ID 87348473, que demonstra que as fiadoras CLEUZA DE DEUS GODINHO e PRICILLA PARREIRA DE REZENDE se retiraram do quadro societário data de 26/03/2021, ou seja, quase dois anos após o trânsito em julgado. Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto as fiadoras eram réus do presente processo e foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em sentença. Quanto ao valor apontado, o objeto no presente cumprimento de sentença é o título judicial (Sentença ID 34081201) e não o acordo feito entre os executados e a TERRACAP. As verbas são autônomas, de titularidade diversa, conforme ressaltada em acordo extrajudicial. Os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e pertencem ao advogado, não podendo, portanto, ser objeto de acordo entre as partes sem a expressa concordância. O acordo, por sim só, não tem o aptidão de afastar ou rescindir o decidido em Sentença, logo mantém-se o título executivo do presente cumprimento. Ademais, o Acordo de ID 109145343 celebrado entre as partes informa que o valor da condenação em 08/10/2021 era de R$ 241.612,43 (Cláusula Primeira – Parágrafo Primeiro). E a sentença de ID 109145343 condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sendo assim, rejeito a impugnação, visto que não há qualquer excesso de execução, sendo devido a ADTER a título de honorários advocatícios o montante referente a 10% do valor da condenação corresponde a R$ 24.959,08 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oito centavos). Considerando o transcurso do prazo para pagamento voluntário (Súmula 517/STJ), condeno a executada ao ressarcimento das custas e do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor indicado na peça inicial da presente fase processual, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A - BACENJUD Proceda-se à consulta ao sistema BACENJUD. Localizado numerário em nome de TCP - COMERCIO TÊXTIL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o no 02.167.198/0001-28, proceda-se ao bloqueio de quantia suficiente para satisfação do débito, no valor de R$ 27.429,72 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos) e intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e requererem o que entenderem de direito no prazo comum e improrrogável de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se à transferência do valor bloqueado para conta vinculada a este processo. (...)” Os Embargos de Declaração opostos pela parte executada, ora agravante, foram rejeitados (id. 134708574). Em suas razões (id. 39672140), defende a recorrente restar comprovada a ilegitimidade passiva das ex-sócias da empresa agravante, por terem se retirado do quadro societário desde 2014, sendo o único responsável legal o Sr. Abelardo Pontes Lima Neto. Quanto ao excesso de execução, pontua que após longa negociação com a TERRACAP, entabulou acordo para pagamento do débito, não sendo mencionado, nas tratativas ou em cláusulas contratuais, qualquer quantia a ser paga a título de honorários advocatícios. Nesse contexto, pontua inexistir valores a serem pagos a título de honorários advocatícios e, ainda que o fossem, não poderia ser considerado o valor pleiteado, posto que o acordo firmado entre a TERRACAP e a empresa BTCP foi no montante de R$96.081,14, não sendo crível aceitar a cobrança do importe executado, eis que representa 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pelos executados à Terracap. Assinala ter a empresa passado por dificuldades financeiras em razão da Pandemia da Covid-19 e que o valor pleiteado representa o equivalente a 10 (dez) vezes sua folha de pagamento. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão recorrida, diante do risco de penhora de valores em sua conta bancária e das ex-sócias. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a ilegitimidade das ex-sócias, assim como o excesso de execução. Preparo recolhido (id. 39672142 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada, com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa do título executivo judicial e dos cálculos apresentados, além de aferir a legitimidade das ex-sócias, face a noticiada retirada do quadro societário desde 2014, bem como das condições firmadas no acordo entabulado entre o agravante e a Terracap. Logo, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da demanda executiva, com eventual perseguição do quantum devido e imputado ao Executado, ora Agravante, por meio de atos expropriatórios. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco de a parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora